Tribunal: TJMT
Processo: 1020609-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Lucas Dias dos Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante na data de 25 de setembro de 2020, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, não obstante a evidente ilegalidade da prisão em flagrante, em razão da violação de domicílio, motivada pela simples fuga e ingresso do paciente em sua residência, por ocasião de ordem de parada emitida pelos milicianos.
Aduz que a conversão prisão do paciente ocorreu sem prévio contraditório e defesa e sem o aporte aos autos do laudo de exame de corpo de delito, e que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não apresenta elementos concretos que justifiquem a imposição da medida cautelar mais gravosa, consoante determina o artigo 312, do CPP, bem como não apresenta qualquer razão para a não adoção das medidas cautelares alternativas à prisão.
Diante disso, requer liminarmente, seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, ou, subsidiariamente, a seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, expedindo-se o necessário para a célere efetivação dessa medida liberatória, além da suspensão da ação penal em curso, e, no mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecida a ilicitude da prova obtida por violação de domicílio. (Id. 59234472/59234473).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 60596977). Informações juntadas (Id. 62073999).
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Lucas Dias dos Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Consta no Boletim de ocorrência os seguintes fatos:
“A POLÍCIA MILITAR, REALIZANDO POLICIAMENTO OSTENSIVO NO BAIRRO VILA IRENE, RUA TODOS OS SANTOS, LOCAL JÁ CONHECIDO POR TER PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE, QUANDO EM PATRULHAMENTO VISUALIZOU O SUSPEITO LUCAS QUE AO PERCEBER QUE SERIA ABORDADO EMPREENDEU FUGA A PÉ, PULANDO O MURO DE UMA RESIDÊNCIA, SENDO ACIONADO SINAIS SONOROS E LUMINOSOS COM O INTUITO QUE O INDIVÍDUO PARASSE, FOI VERBALIZADO VÁRIAS VEZES, PORÉM FOI DESOBEDECIDO PELO SUSPEITO, SENDO NECESSÁRIO O ACOMPANHAMENTO A PÉ, BEM COMO A TRANSPOSIÇÃO DO REFERIDO MURO, LOGRANDO ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO DENTRO DE UM QUARTO AO QUAL O MESMO HAVIA SE HOMIZIADO. FOI REALIZADO A BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO E LOCALIZADO EM SEU BOLSO 08 PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E A QUANTIA DE R$ 80,00 REAIS EM NOTAS TROCADAS. FOI FEITO BUSCA TAMBÉM NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E LOCALIZADO DENTRO DE UM FOGÃO 30 PAPELOTES DA MESMA SUBSTÂNCIA E 20 PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. DIANTE DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO E ENCAMINHADO AO CISC PARA PROVIDÊNCIAS. OBS: APÓS CHECAGEM DO SUSPEITO VIA CIOSP, CONTOU 3 PASSAGENS CRIMINAIS, SENDO DUAS POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E UMA POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ” (Id. 60043464).
É cediço que nos delitos permanentes, em que a consumação, pela natureza do bem jurídico ofendido, pode protelar no tempo, consoante art. 303, do CPP, o flagrante pode ocorrer a qualquer momento, enquanto durar sua consumação.
Diante disso, tratando-se de tráfico de drogas, cuja a natureza é permanente, havendo justa causa, ou fundada suspeita, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão, ou autorização judicial prévia para que os agentes policiais adentem à residência do suspeito, a fim de fazer cessar uma atividade criminosa, conforme ressalvado no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
Oportuno, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“IV - No caso dos autos, a entrada dos policiais não decorreu de mera "atitude suspeita" dos pacientes, porquanto, conforme consignado pelo eg. Tribunal a quo, os milicianos "realizavam patrulhamento de rotina" quando "os dois adolescentes, ao verem a viatura policial, correram para dentro do lote" e "diante da atitude suspeita, entraram no lote" (fl. 278), eventos por si só suficientes para configurar as "fundadas razões" para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Não obstante, soma-se a essa circunstância o fato de ter havido autorização para o ingresso na residência, visto que "a irmã de um dos adolescentes autorizou a entrada dos policiais na casa" (fl. 280).
Habeas corpus não conhecido.
HC 540.714/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.
No caso, a fundada suspeita se deu em razão de que, o paciente, ao ver a aproximação dos agentes policiais que efetuavam ronda ostensiva, empreendeu fuga para o interior da residência, inclusive pulando o muro, a evidenciar, pelo normal acontecer, que o paciente se encontrava em ilícito penal, o que foi comprovado no momento em que procederam a abordagem pessoal, quando apreenderam “58(cinquenta e oito) unidade(s) de Outro - 20 Papelotes de Substância Análoga a Maconha; 38 Papelotes de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína. 2. R$80,00 (oitenta reais) - OITENTA REAIS EM DINHEIRO” (termo de apreensão e exibição – Id. 60043464).
Assim sendo, ao menos nesse momento, pelos documentos até aqui colacionados, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante delito e das provas obtidas.
Quanto a ausência dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP, nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária aqui apontada coatora, noticiou que foi concedida a liberdade ao paciente, conforme decisão que segue:
“ Excelentíssimo Sr. Dr. Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO:
Em atenção ao Malote Digital, com número de rastreabilidade 81120205412543, oriundo desta C. 2a Câmara Criminal, datado de 08/10/2020, referente ao Habeas Corpus n. o 1020609-09.2020.8.11.0000, relacionado ao processo de no 1005710-85.2020.8.11.0006 da Comarca de Cáceres/MT, em que é impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – e Paciente: LUCAS DIAS DOS SANTOS presto as seguintes informações:
Trata-se o presente de autos de prisão em flagrante, onde o paciente foi preso pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
O auto de prisão em flagrante foi lavrado no dia 25/09/2020 e encaminhado no mesmo dia a este Juízo. Na mesma data o APF foi homologado e encaminhado ao Ministério Público, oportunidade em que o membro do parquet manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do paciente.
No dia 29/09/2020, a prisão preventiva do paciente foi decretada e consignei na decisão que estão presentes os requisitos do art. 311 e 312, c/c art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública e da segurança da futura aplicação da lei penal. Registrei, também, na referida decisão que o paciente possui anotações de diversos outros processos criminais, inclusive pelo suposto crime de tráfico, o que demonstra possível contumácia delitiva, bem como consignei que a variedade e quantidade de drogas, seriam fundamentos aptos a segregação cautelar do mesmo.
Além disso, em referida decisão ficou assentado que estão presentes nos autos indícios de autoria e provada a materialidade delitiva, além dos requisitos do art. 313, do CPP, e não serem suficientes as medidas previstas no art. 319, do mesmo códex.
Na data de hoje, 13/10/2020, perlustrando os autos, exarei decisão concedendo a liberdade provisória do paciente com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, posto que sua prisão preventiva foi decretada com base na quantidade e variedade da droga apreendida em sua posse, bem como nas anotações criminais em sua folha de antecedentes.
Em nova análise dos autos, verifiquei que, apesar de possuir anotações de procedimentos criminais, inexiste qualquer condenação com trânsito em julgado o que poderá acarretar, caso condenado, eventual regime inicial de cumprimento de pena diferente do fechado. No mais, não vislumbro mais a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, posto que, não há mais abalo a ordem pública no caso de liberação do réu, ante a data dos fatos e a presente data.
No momento, aguardamos a remessa do IP ao juízo.
Estas são as informações que reputo necessárias, ficando este signatário à disposição para informações complementares.” (Id. 6207399)
Logo, resta prejudicada a análise, neste ponto.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ.
Juntadas as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.